Tribunal: STF
Processo: Rcl 80699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À ADI Nº 5.941/DF E AOS MADADOS DE INJUNÇÃO Nº 670/ES, Nº 708/DF E Nº 712/PA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Dissídio de Greve nº 0735338-85.2024.8.07.0000, pela qual teria sido inobservada a decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF. 



    2. Narra o reclamante que a autoridade reclamada aplicou multa que já totaliza R$ 773.768,40 (setecentos e setenta e três mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) mais especificamente: a) R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por cada dia de “operação padrão” ocorrida de 01 a 06/10/2024 e reconheceu a paralisação do dia 11/06/2025 como um ato de descumprimento a decisão (Doc. 06 - Id. 63273679) e b) e majorou a multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais) diária.



    3. Alega que o ato reclamado “ofende frontalmente a autoridade da decisão desta Suprema Corte nos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF, 712/PA”, bem como que “a imposição de penalidade nesse patamar configura violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 5.941”.



    4. Requer, em sede liminar, seja garantida “a ocorrência da paralisação marcada para dia 11.06.2025 (amanhã), bem como pela suspensão da multa no valor de R$ 773.768,40 (setecentos e setenta e três mil setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)”. No mérito, busca a procedência do pedido, “cassando-se, definitivamente, a decisão violadora do direito de greve e da multa exorbitante referente aos dias de “operação padrão” bem como os dias de paralisação, preservando-se a autoridade do que decidido por esta E. Corte nos autos dos Mandados de Injunção nº. 670/ES, 708/DF e 712/PA e na ADI 5.941”.



    5. Em 11/06/2025, indeferi o pedido liminar por entender não configurados os requisitos que autorizariam a concessão, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.



    6. A autoridade reclamada prestou informações relatando, em síntese, as razões que conduziram o entendimento firmado no ato impugnado (e-docs. 36 a 51).



    7. O Distrito Federal, parte ora beneficiária, apresentou contestação postulando, em suma, a improcedência da reclamação (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido



     



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Órgão reclamado teria ignorado o comando desta Suprema Corte, proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941/DF, cuja ementa transcrevo:   



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 



    2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 



    3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 



    4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações.



    5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 



    6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade.



    7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores.



    8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC.



    9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora.



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.



    13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.



    16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.”



    (ADI nº 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/02/2023, p. 28/04/2023; grifos no original).  



    11. Aponta-se, ainda, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto dos Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA (j. 25/10/2007, p. 31/10/2008), nos quais discutiu-se a regulação provisória do exercício do direito de greve pelos servidores públicos estatutários. Na ocasião, o Plenário desta Corte, verificando a ausência de legislação disciplinadora da matéria, reconheceu o direito de greve dos servidores públicos e fixou balizas normativas para o exercício do direito, mediante aplicação, naquilo que coubesse, das Leis nº 7.701, de 1988 e nº 7.783, de 1989. 



    12. Na espécie, o ato apontado como reclamado consiste de decisão proferida Relator do Dissídio Coletivo de Greve nº 0735338-85.2024.8.07.0000, junto ao TJDFT, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 7):



    “O Distrito federal comunica a realização de operação padrão no período de 01 a 6/10/2024 e nova paralização de servidores, agendada para a próxima quarta-feira, dia 11 de junho de 2025 no período de 7h às 19h.



    Ao final, requer a majoração da multa para R$ 100.000,00.



    É o relatório. DECIDO.



    A liminar concedida em 28/08/2024 foi clara ao consignar a abusividade da greve e a obrigação dos servidores de cumprirem regularmente suas jornadas de trabalho (ID 63273679).



    Ante o reconhecimento do descumprimento da decisão liminar pelo sindicato em razão das paralizações nos dias 03/09, 10/09 e 23/09, foi aplicada multa de R$ 50.000,00 para cada ato de paralização e majorada a multa para R$ 70.000,00. 



    Posteriormente, o Distrito Federal comunica que o sindicato deflagrou operação-padrão (operação tartaruga) de 01/10/2024 a 6/10/2024, em desobediência à decisão liminar que declarou a abusividade da greve e determinou o cumprimento regular da jornada de trabalho (ID 65345161 e 66436619). 



    Durante esse período, os enfermeiros que aderiram à paralisação se recusam a participar de ações do Outubro Rosa, mês chave no diagnóstico do Câncer de Mama, o que vai na contramão das políticas públicas adotadas pelo Distrito Federal. 



    Paralelamente, do aumento de 11,1% na demanda por atendimentos no SUS, registrou-se queda de 40,6% na oferta de coletas citopatológicas e redução de 16,6% nas consultas de pré-natal. 



    A referida operação impactou de forma relevante o atendimento à saúde do Distrito Federal, pois a coleta de citopatológicos e a campanha Outubro Rosas são imprescindíveis na descoberta precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. O diagnóstico tardio coloca a população em risco pois diminui a chance de sobrevida. Além disso, a redução das consultas de pré-natal ameaça a saúde do fato e da gestante. 



    Atualmente, a notícia de nova paralização em 11/06/2025 ocorre em contexto particularmente delicado, diante do atual surto de influenza, o que agrava os riscos à continuidade dos serviços essenciais à saúde pública.”



    Diante disso, reconheço o descumprimento da decisão liminar pelo sindicato, motivo pelo qual APLICO A MULTA de R$ 70.000,00 por cada dia de operação padrão ocorrida de 01 a 6/10/2024, nos termos da decisão liminar. Diante da notícia de nova paralização em 11/06/2025, MAJORO A MULTA para R$ 100.000,00 para cada ato de paralização, para evitar novos descumprimentos e garantir a regular jornada de trabalho, conforme o art. 537, § 1°, I, do CPC.”



    13. Observa-se, pela leitura dos fragmentos decisórios acima transcritos, que, pela decisão impugnada, reconheceu-se o descumprimento, pelo sindicato reclamante, de decisão liminar que declarou a abusividade do movimento grevista e determinou o retorno dos servidores ao trabalho regular. Em vista disso, a autoridade reclamada aplicou ao reclamante multa por paralisação anterior, majorando o montante em relação a eventuais novas paralisações, com o objetivo de evitar reiterados descumprimentos. 



    14. Nesse contexto, diferentemente do que sustenta o reclamante, não há como reconhecer afronta aos termos da ADI nº 5.941/DF, pela decisão impugnada, haja vista a manifesta ausência de estrita aderência entre seus conteúdos. Com efeito, enquanto a discussão travada no paradigma gravitou em torno da constitucionalidade de medidas coercitivas atípicas contempladas no CPC, no caso concreto, a autoridade reclamada utilizou-se de uma medida típica – a multa coercitiva.



    15. Nada obstante, rememoro que quando do julgamento paradigma, esta Corte ressaltou a necessidade de o juiz fundamentar sua decisão por aplicar determinada medida coercitiva atípica e observar a proporcionalidade in concreto. Na espécie, a autoridade reclamada, muito embora decidindo por uma medida típica, cumpriu rigorosamente este requisito, ao detalhar o histórico de descumprimento, os impactos negativos da conduta do sindicato (prejuízo à campanha "Outubro Rosa", redução de consultas de pré-natal) e o agravamento do contexto pela epidemia de influenza. A majoração da multa, por sua vez, foi justificada pela ineficácia do valor anterior, em estrita observância ao art. 537, § 1º, do CPC.



     16. Lado outro, a controvérsia apresentada na decisão impugnada também não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle previstos nos Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, alegadamente violados. Isso porque, o Juízo reclamado não afastou, por ausência de regulamentação legal, a possibilidade do exercício do direito de greve. A ordem de retorno ao trabalho imposta pelo ato reclamado não se caracteriza como uma proibição genérica de greve, mas uma consequência direta da declaração de que aquele movimento específico, naquela conjuntura fática, extrapolava os limites legais e constitucionais.



    17. Em outras palavras, o direito de greve garantido constitucionalmente à categoria permanece hígido para ser exercido em outras oportunidades, desde que observados os pressupostos legais, como a manutenção de um contingente mínimo para o atendimento das necessidades inadiáveis da população, o que, implicitamente, não estava ocorrendo a contento na hipótese, a julgar pela declaração de abusividade.



    18. Nesse cenário, reputo não afigurada, no ato impugnado, aderência apta a justificar o cabimento da presente reclamação à luz dos paradigmas ora suscitados. Seguindo essa mesma compreensão, cito os seguintes precedentes, proferidos em casos análogos ao presente:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS MANDADOS DE INJUNÇÃO 670, 708 E 712. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado não afastou, por ausência de regulamentação legal, a possibilidade do exercício do direito de greve. Ao contrário, ressaltou os parâmetros definidos por esta CORTE quanto ao tema, limitando-se a aplicar a Lei 7.783/89 ao caso concreto. 



    2. Quando não se tem presente o contexto específico dos parâmetros de controle invocados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto suscitadas pelo reclamante, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 36.147-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Direito de greve. Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712. Competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Análise das especificidades do caso concreto até a edição da legislação de norma específica. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento dos MI nºs 670, 708 e 712, o STF decidiu que, até a edição da lei regulamentadora do direito de greve, previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição da República, as Leis nºs 7.701/88 e 7.783/89 poderiam ser aplicadas provisoriamente para possibilitar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, sendo competência dos tribunais a análise das especificidades de cada caso e a decisão sobre a legalidade do movimento que determina a paralisação total das atividades em questão, bem como outras controvérsias surgidas em razão do exercício do direito. 2. A autoridade reclamada exerceu a jurisdição que lhe compete na análise de documentos juntados aos autos para aferição, em juízo de delibação, dos requisitos previstos na Lei nº 7.783/89 para legitimar a deflagração de greve. 3. Não se admite a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações judiciais cabíveis. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 80.271-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 14/08/2025; grifos nossos).



    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos). 



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente